Tribunal: TJBA
Processo: 0014322-61.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014322-61.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS

APELADO: ANTONIA MARISE LINS DE OLIVEIRA MINISTRO e outros

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

São incabíveis embargos de declaração que visam à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida no acórdão embargado, na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

No caso, os pontos levantados pela embargante foram devidamente enfrentados e fundamentados no acórdão, que analisou a alegação de cerceamento de defesa, a aplicação do Tema 452/STF, a prescrição quinquenal e a responsabilidade pela formação de fonte de custeio.

A interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0014322-61.2010.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
, e, como Embargado
, ANTÔNIA MARISE LINS DE OLIVEIRA MINISTRO.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora